Tribunal: CARF
Processo: 13888.722286/2019-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GLEISON PIMENTA SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016, 2017
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
Apenas as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°).
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. OFENSA.
Arguições de ofensa a princípios constitucionais fogem à competência da instância administrativa, sendo defeso à autoridade administrativa negar a aplicação de lei ou ato normativo sob este fundamento (súmula CARF 2).
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA.
O exame da legalidade e da constitucionalidade de normas legitimamente inseridas no ordenamento jurídico nacional compete ao Poder Judiciário, restando inócua e incabível qualquer discussão, nesse sentido, na esfera administrativa.
AUTUAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. "BIS IN IDEM". INOCORRÊNCIA.
Somente ocorre "bis in idem" quando um mesmo tributo é exigido de um mesmo contribuinte mais de uma vez.
PRINCÍPIO DA ENTIDADE. DISTINÇÃO ENTRE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA.
Há que se distinguir a pessoa física e a pessoa jurídica da qual o contribuinte é sócio, dado o Princípio da Entidade que preconiza que a pessoa jurídica é distinta da pessoa física de seus sócios.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS A TÍTULO DE LUCRO DISTRIBUÍDO EXCEDENTES AO LUCRO PRESUMIDO.
São tributáveis os rendimentos que excederem ao lucro presumido deduzidos dos tributos correspondentes, quando a empresa deixar de demonstrar, por meio de escrituração contábil com observância da lei comercial, que o lucro efetivo foi superior ao lucro presumido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM SEM COMPROVAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO.
Caracteriza-se omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, deixe de comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
TRIBUTAÇÃO POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. LEGITIMIDADE.
É legítima a presunção de rendimentos com base em depósitos bancários, quando o contribuinte deixa de comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações, uma vez que evidenciam a percepção de renda omitida, cabendo ao contribuinte refutar tal presunção, por meio de comprovação hábil e idônea.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO LEGAL.
Estabelecida a presunção legal de omissão de rendimentos, caracterizada por depósitos de origem não comprovada, o ônus da prova é do contribuinte, cabendo a ele produzir provas hábeis e irrefutáveis da inocorrência da infração.
ALEGAÇÕES SEM PROVA. INADMISSIBILIDADE.
São inadmissíveis no processo meras alegações desacompanhadas de provas que as justifiquem, quando necessárias.
JUROS DE MORA. LEGALIDADE.
Os juros de mora incidem sobre o recolhimento em atraso de contribuições sociais, consoante determinação legal.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa nos moldes da legislação que a instituiu.
ARROLAMENTO DE BENS E DIREITOS. IMPUGNAÇÃO. APRECIAÇÃO.
Não é competência do Julgador administrativo apreciar reclamação do sujeito passivo quanto a arrolamento de bens e direitos realizado no curso de procedimento fiscal.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.722286/2019-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.429 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2023
Recorrente
EVANIA SANCHES MARQUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016, 2017
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
Apenas as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Superior Tribunal de
Justiça e Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos recursos repetitivos e
repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo CARF.
Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°).
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. OFENSA.
Arguições de ofensa a princípios constitucionais fogem à competência da
instância administrativa, sendo defeso à autoridade administrativa negar a
aplicação de lei ou ato normativo sob este fundamento (súmula CARF 2).
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA.
O exame da legalidade e da constitucionalidade de normas legitimamente
inseridas no ordenamento jurídico nacional compete ao Poder Judiciário,
restando inócua e incabível qualquer discussão, nesse sentido, na esfera
administrativa.
AUTUAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. "BIS IN IDEM". INOCORRÊNCIA.
Somente ocorre "bis in idem" quando um mesmo tributo é exigido de um
mesmo contribuinte mais de uma vez.
PRINCÍPIO DA ENTIDADE. DISTINÇÃO ENTRE PESSOA FÍSICA E
JURÍDICA.
Há que se distinguir a pessoa física e a pessoa jurídica da qual o contribuinte é
sócio, dado o Princípio da Entidade que preconiza que a pessoa jurídica é
distinta da pessoa física de seus sócios.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS A TÍTULO DE LUCRO
DISTRIBUÍDO EXCEDENTES AO LUCRO PRESUMIDO.
São tributáveis os rendimentos que excederem ao lucro presumido deduzidos
dos tributos correspondentes, quando a empresa deixar de demonstrar, por
meio de escrituração contábil com observância da lei comercial, que o lucro
efetivo foi superior ao lucro presumido.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.722286/2019-18
Fl. 743
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.429 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.722286/2019-18

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
SEM COMPROVAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO.
Caracteriza-se omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado,
deixe de comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
TRIBUTAÇÃO
POR
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO.
LEGITIMIDADE.
É legítima a presunção de rendimentos com base em depósitos bancários,
quando o contribuinte deixa de comprovar a origem dos recursos utilizados
nessas operações, uma vez que evidenciam a percepção de renda omitida,
cabendo ao contribuinte refutar tal presunção, por meio de comprovação hábil
e idônea.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO LEGAL.
Estabelecida a presunção legal de omissão de rendimentos, caracterizada por
depósitos de origem não comprovada, o ônus da prova é do contribuinte,
cabendo a ele produzir provas hábeis e irrefutáveis da inocorrência da infração.
ALEGAÇÕES SEM PROVA. INADMISSIBILIDADE.
São inadmissíveis no processo meras alegações desacompanhadas de provas
que as justifiquem, quando necessárias.
JUROS DE MORA. LEGALIDADE.
Os juros de mora incidem sobre o recolhimento em atraso de contribuições
sociais, consoante determinação legal.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa nos moldes da
legislação que a instituiu.
ARROLAMENTO
DE
BENS
E
DIREITOS.
IMPUGNAÇÃO.
APRECIAÇÃO.
Não é competência do Julgador administrativo apreciar reclamação do sujeito
passivo quanto a arrolamento de bens e direitos realizado no curso de
procedimento fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto com relação às alegações de inconstitucionalidades e relativas ao
arrolamento, e, na parte conhecida, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 744
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.429 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.722286/2019-18

Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto (Conselheiro Suplente Convocado), Gleison
Pimenta Sousa, Thiago Buschinelli Sorrentino (Conselheiro Suplente Convocado) e Sonia de
Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Por descrever de forma clara e objetiva a lide objeto do lançamento, bem como o
trâmite processual anterior, transcrevo partes do relatório da 6a Turma da DRJ/CTA (acórdão n.
06-69.342):
Trata o processo de impugnação contra o Auto de Infração de folhas 495 a 508,
resultante da revisão das Declarações de Ajuste Anual (DAAs) correspondentes aos
anos-calendário 2016 e 2017, no qual se exigem R$ 352.716,84 de Imposto de Renda
(Cód. Receita - Darf 2904), R$ 34.631,38 de juros de mora, R$ 264.537,62 de multa
proporcional, totalizando R$ 651.885,84 de crédito tributário apurado, em virtude de
omissão de rendimentos recebidos a título de lucro distribuído excedentes ao lucro
presumido e de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de
origem não comprovada.
2. Segundo o "Termo de Constatação Fiscal" (fls. 482 a 494), após análise da DAA e
dos documentos apresentados pela contribuinte, foram apuradas, em síntese, as
seguintes situações:
1) INÍCIO DO PROCEDIMENTO
A presente fiscalização originou-se do Ofício n° 52/2018 da 1a Promotoria de Justiça de
Rio Claro, referente ao "Compartilhamento de documentos para subsidiar análise fiscal
que envolve Carlos Eduardo Guimarães Marques e empresas", no qual foram
disponibilizadas à Receita Federal do Brasil, informações bancárias, baseadas na
decisão judicial do Processo n° 0012733-30.2017.8.26.0510proferida pelo Juiz de
Direito: Dr. Caio César Ginez Almeida Bueno.
[...]
3) DAS INFORMAÇÕES BANCÁRIAS
Como descrito no item 01, com as informações compartilhadas pelo MPSP, os
lançamentos bancários de interesse da fiscalização foram listados no Termo de
Diligência Fiscal de 15/02/2019 e separados em 02 anexos, um deles com valores
relacionados a depósitos das empresas nas quais a contribuinte mantinha participação
societária e outro com transferências bancárias em geral.
[... ]
3.2) DOS LANÇAMENTOS BANCÁRIOS SEM IDENTIFICAÇÃO DE ORIGEM
(ANEXO 02)
Para os depósitos listados no Anexo 02, a contribuinte foi requisitada a COMPROVAR
com DOCUMENTAÇÃO hábil e idônea a origem dos valores.
Fl. 745
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.429 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.722286/2019-18

Do total questionado, a contribuinte logrou êxito na COMPROVAÇÃO de 04
depósitos:
[... ]
Os demais lançamentos bancários foram considerados como NÃO COMPROVADOS ,
para fins de sistematização na apuração de valores, foram organizados em grupos com
natureza semelhante: a) Documento não encontrado /b) Lançamento SEM justificativa
/c) Distribuição de Lucros.
a) Documento não encontrado
BANCO
HISTÓRICO
DATA VALOR Justificativa
Banco Itaú
TEC DEPOSITO DINHEIRO
12/07/2016
5.000,00 Depósito
em dinheiro não encontrado comprovante.
Banco Bradesco
DEPOSITO C/C BDN
09/01/2017
2.500,00 Depósito
em dinheiro não encontrado comprovante.
Banco Bradesco
DEPOSITO C/C BDN
09/01/2017
2.500,00 Depósito
em dinheiro não encontrado comprovante.
Em 03 depósitos com histórico: "DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO", a contribuinte
alegou que tiveram origem na distribuição de lucros de empresas nas quais é sócia,
contudo tratam-se de depósitos em DINHEIRO no qual não houve a apresentação de
nenhum documento hábil comprovando a transação. A fiscalização considerou os
valores como NÃO COMPROVADO, no grupo de lançamentos com documento não
encontrado.
[...]
No documento encaminhado à fiscalização, a contribuinte não apresentou nenhuma
justificativa para o depósito de R$ 17.500,00 em 02/08/2017.
[...]
A contribuinte apresentou as 02 notas fiscais que comprovam a justificativa e a
ORIGEM do depósito, contudo os valores estão relacionados a prestação de serviço da
empresa na qual a contribuinte é sócia.
Há uma flagrante CONFUSÃO PATRIMONIAL entre a PF e a PJ, sendo que a
contribuinte se beneficiou da transferência de recursos. A fiscalização considerou as
transferências como DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO.
[...]
No depósito efetuado em 08/11/2017, a contribuinte justificou como Distribuição de
Lucro, sem que fosse apresentado nenhum documento comprovante.
Como as informações bancárias encaminhadas através do Ofício n° 52/2018 da 1a
Promotoria de Justiça de Rio Claro continham dados de origem e destino, foi possível
identificar a verdadeira ORIGEM do recurso da empresa ZITRAL AGROPECUÁRIA
IND. (05.756.159/0001-54).
[...]
A fiscalização concluiu que a situação acima descrita é semelhante a anterior, na qual
houve o recebimento de pagamento por serviço prestado por empresa na qual a
Fl. 746
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.429 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.722286/2019-18

contribuinte é sócia. A fiscalização considerou o valor como Distribuição de Lucro da
SM Método.
[...]
5) DA APURAÇÃO DO CREDITO TRIBUTÁRIO
De acordo com os fatos expostos acima, foram identificadas as seguintes infrações a
legislação
tributária:
a)
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA; b) OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS
A TÍTULO DE LUCRO DISTRIBUÍDO.
[...]
6) DO ARROLAMENTO DE BENS
[...]
Tendo em vista que o contribuinte apresenta débitos referentes a sujeição passiva
solidária no processo n° 13888.721.516/2019-13 no valor de R$ 1.447.425,48 [...],
somado ao resultado do presente procedimento de R$ 651.885,84 [...], totalizando R$
2.099.311,22, valor superior aos R$ 2.000.000,00 [...] do inciso II acima, sendo
formalizado o processo n° 13888.722.287/2019-54.
[...]
3. Cientificada do lançamento em 10/06/2019, conforme atesta o documento "Aviso de
Recebimento - AR" (fl. 510), a interessada ingressou com a impugnação de folhas 513 a
552, em 08/07/2019, alegando, em síntese, que:
[...]
2. AS QUESTÕES JURÍDICAS
2.1. Do princípio do non bis in idem. Tributação sobre a renda da pessoa jurídica e da
pessoa física pelo mesmo fato - Distribuição excessiva de lucros
[...]
In casu, o mesmo fato está sendo tributado 02 (duas) vezes pelo órgão fazendário, na
medida em que as pessoas jurídicas estão sendo tributadas e autuadas pelo mesmo
evento que gerou o auto de infração vergastado.
A Receita Federal do Brasil considerou que, para haver distribuição de lucro sem a
incidência de imposto sobre a renda, o valor deve limitar-se a redução da base de
cálculo presumida deduzida dos tributos existentes.
[...]
Somando-se os valores distribuídos em excesso considerados pela fiscalização temos o
montante demonstrado abaixo: [Valores em Reais]
[...]
Esses valores foram tributados na pessoa física com a alíquota de 27,5% [...] a título de
imposto sobre a renda, acrescentando-se juros pela taxa Selic e multa de 75% [...].
Ocorre que a empresa DVSM ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS E
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA já foi autuada pelos mesmos fundamentos,
no mesmo período e com base nos mesmos valores, com alíquota majorada de 35% [...],
Fl. 747
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.429 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.722286/2019-18

juros pela taxa Selic e multa de 150%, bastando observar o Processo n°
13888.721.516/2019-13.
Na pessoa jurídica foi considerado para fins de lavratura do auto de infração o valor de
R$ 853.002,29 [...] como distribuição de lucro em excesso, tendo em vista que foi
distribuído o valor de R$ 1.195.426,00 [...] em 2017 e o valor permitido era de R$
342.423,71 [...]. O valor considerado excessivo foi tributado com alíquota de 35% [...]
com acréscimo de 20% [...] de multa, nos termos do artigo 61 da Lei n° 8.981/e dos
artigos 603 e 605 do RIR/2018.
Somente por conta deste fato a pessoa jurídica foi autuada nos seguintes valores de
Imposto de Renda Retido na Fonte:
Antes de 2017, a sócia Evânia Sanches Marques sequer recebia distribuição de lucros e
nem mesmo pró-labore da empresa D VSM ADMINISTRAÇÃO DE BENS
PRÓPRIOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, tendo ocorrido essas
transações financeiras no ano de 2017 em razão da operação criminal da qual o seu
marido foi alvo.
[...]
2.2. Intróito acerca da tributação à luz da Constituição Federal. Dos depósitos bancários
sem comprovação de origem e da omissão de receitas
[...]
No caso em apreço, improcede a autuação com base em omissão de receitas por
inexistência de documentos que comprove a efetividade da entrega e a origem dos
recursos quando a fiscalização não logra demonstrar cabalmente a existência da
omissão. Não cabe autuação baseada em meros indícios. Para efeito da determinação da
receita omitida, neste caso, os créditos devem ser analisados individualmente.
[...]
De fato, somente a lei pode reputar ocorrido um fato imponível por presunção,
independentemente da ocorrência real do fato nela descrito, e que traz, como
consequência, a obrigação de pagar o tributo exigido.
Bem assim, são as presunções legais perfeitamente legítimas e eficazes instrumentos de
combate à fraude fiscal, mas como dito, para sua validade, depende de expressa
previsão em lei.
Assim, sendo devemos deixar claro que se toma como pressuposto absoluto que, no
âmbito do Direito Tributário, as presunções e ficções só podem ser fixadas
expressamente por lei, não podendo o intérprete cria-las ou aplica-las, com base em sua
própria experiência.
2.2.1. Do conceito de renda. Da ausência de omissão de receitas. Não caracterização de
renda tributável por meras movimentações financeiras
[...]
É comum a Receita Federal do Brasil autuar contribuintes com base nas movimentações
bancárias, entretanto, dispõe a Súmula n° 182 do Tribunal Regional Federal: É ilegítimo
o lançamento do Imposto de Renda arbitrado com base apenas em extratos ou depósitos
bancários.
[...]
Fl. 748
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.429 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.722286/2019-18

Importante também observar que, pela dicção do artigo 110 do Código Tributário
Nacional. A presunção contida no art. 42 da Lei n° 9.430/96 não pode alterar o conceito
de renda ou provento para neles incluir depósitos bancários.
Esse é o comando do artigo 42 da Lei n° 9.430,96, pelo qual ocorre verdadeira inversão
do ônus da prova (em favor do fisco) após a intimação do contribuinte para prestar
esclarecimentos sobre a origem dos créditos existentes nos extratos bancários. Ou seja,
ainda que não seja o titular dos recursos creditados, o contribuinte sofrerá a cobrança
dos tributos devidos caso não consiga demonstrar efetivamente de quem são estes
valores.
Entendemos que esta inversão da prova ofende o artigo 142 do Código Tributário
Nacional e ao artigo 146, inciso III, da Constituição Federal. Da interpretação do art.
142 do Código Tributário Nacional, é possível concluir com segurança que o ônus da
prova da ocorrência do fato gerador e, consequentemente, do nascimento da obrigação
tributária, é sempre do fisco, não sendo válida a sua transferência para o contribuinte,
ainda após a intimação para prestar esclarecimentos.
[...]
Por derradeiro, considerando os argumentos apresentados, podemos concluir com
veemência:
a)
Os depósitos bancários, por eles mesmos, não constituem fato gerador do
imposto de renda por não representarem aquisição de disponibilidade de renda ou
proventos de qualquer natureza;
b)
Nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional, é de competência
exclusiva do agente lançador, identificar a renda consumida, o aumento da riqueza ou
benefício econômico de qualquer ordem. Para tanto, a autoridade lançadora dispõe de
uma gama de recursos processuais, emanados no universo jurídico das provas, para
cumprir suas responsabilidade processuais;
c)
A impugnante é sócia de diversas empresas, como demonstrado acima, sendo
inevitável a circulação de valores oriundos dos faturamentos das pessoas jurídicas, de
modo que a movimentação bancária em apreço não constitui renda tributável pela
pessoa física; e
d)
O princípio da verdade material norteia os atos preparatórios do lançamento e
influencia no próprio julgamento das disputas processuais, não sendo suficiente o fisco
se valer de meras presunções para constituir o crédito tributário com base em omissão
de receitas.
2.3.
Da consequente nulidade do lançamento fiscal
[...]
A fiscalização utilizou o mesmo evento - distribuição de lucro excessiva - para autuar a
pessoa jurídica através do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF e a pessoa física
pelo Imposto sobre a Renda - IRPF, violando o ordenamento jurídico que veda o bis in
idem. Bem assim considerou como renda meras movimentações financeiras.
O erro na determinação da base de cálculo dos tributos mencionados, que torna os
valores indevidos, irreais e exorbitantes, eiva o lançamento como vício insanável de
ilegalidade, tornando-o nulo de pleno direito.
[...]
2.4.
Dos juros de mora
Fl. 749
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.429 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.722286/2019-18

No tocante aos juros aplicados, entendemos não ser a taxa SELIC - Sistema Especial de
Liquidação e Custódia a taxa mais condizente com a realidade econômica atual.
Isto porque, como a SELIC [...] é uma taxa variável, oculta os cálculos mensais de
juros, o que traz incerteza ao devedor e, ainda, pode aumentar a inadimplência, pois
acabam por apresentar juros abusivos.
Aplicada a SELIC [...] há aumento de tributo, sem lei específica a respeito, o que ofende
o artigo 150, inciso I, da Constituição Federal, além da ofensa aos princípios da
anterioridade, indelegabilidade de competência tributária e da segurança jurídica.
O artigo 193, § 3°, da Constituição Federal, é taxativo quando assenta que a taxa de
juros não pode ser superior a 12% [...] ao ano.
[... ]
Assim, no caso em questão, devem ser aplicados juros de 1% [...] ao mês, em
conformidade com o artigo 161, § 1°, do Código Tributário Nacional.
2.5 Da multa confiscatória com base no artigo 150, inciso IV, Constituição Federal
[... ]
Podemos verificar nos autos que em todas as hipóteses a multa se aproxima do valor do
tributo, perfazendo o total de R$ 264.537,62 [...].
Não se pode negar a validade do princípio da proporcionalidade, já que a
aplicação ilimitada de multas, acaba por afetar a capacidade de sobrevivência e
desenvolvimento do sujeito passivo.
Em julgados do Poder Judiciário já estão plantados princípios que permitem assegurar
que, além do tributo, também a multa fiscal é alcançada pelo princípio constitucional do
não confisco.
Obviamente, tal valor chama a atenção pela sua exorbitância. As multas, como
penalidades que são, tem como objetivo reprimir e desestimular o comportamento de
inadimplência do contribuinte, o que se afigura correto, desde que aplicada com
proporcionalidade e razoabilidade.
Porém, a questão tormentosa reside exatamente na fixação do valor ou do percentual da
multa, pois ela não pode ser de tal modo insignificante que sirva de estímulo à
inadimplência, mas também não pode ser tão elevada que atinja o próprio patrimônio do
contribuinte, gerando total desproporcionalidade entre o objetivo de
reprimir/desestimular e o de apenar.
Assim, na prática, o valor das multas aplicadas pela Fiscalização acaba sendo próximo
ao valor do tributo supostamente não recolhido aos cofres públicos federais, o que
mostra um TOTAL DESCOMPASSO entre a penalidade aplicada pela Fiscalização
Federal e o efetivo prejuízo ao erário público.
Além do direito de propriedade estar consagrado na Constituição Federal como bem
intangível (artigo 5°, inciso XXII) - respeitadas as exceções legais - há no âmbito do
Sistema Tributário Nacional, dentro das limitações ao poder de tributar, a proibição de
que o tributo seja utilizado com efeito de confisco (artigo 150, inciso IV, Constituição
Federal).
[... ]
Fl. 750
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.429 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.722286/2019-18

2.6 Da ausência de necessidade de arrolamento de bens. Da ausência dos requisitos
legais para fins de responsabilização pessoal dos sócios no auto de infração da pessoa
jurídica DVSM
Somente foi realizado o arrolamento de bens porque o agente fiscal somou o presente
auto de infração de R$ 651.885,84 [...], com o auto de infração da empresa DVSM
ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS E
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA., ultrapassando o total de R$ 2.000.000,00
[...] a somatória dos 02 (dois). [...]
Somente o sócio Carlos Eduardo Guimarães Marques possuía o poder de gestão da
empresa, sendo ele o provedor da família e quem administrava as próprias empresas.
Sua esposa se dedicava somente às atividades domésticas, limitando-se a pagar contas e
despesas da família, conforme solicitado por seu marido. Bem assim, Evânia Sanches
Marques não tinha qualquer conhecimento da escrituração contábil das empresas, de
modo que não havia nenhum domínio das atividades e decisões da pessoa jurídica.
Tal alegação está devidamente comprovada pelo próprio contrato social, cuja cláusula
descrita abaixo foi ignorada na fiscalização: [fl. 546]
[...]
Inexiste um único elemento de prova capaz de estabelecer um vínculo entre os sócios e
as obrigações tributárias da autuada, mormente em relação à sócia Evânia Sanches
Marques, pois não gerenciava e nem sequer trabalha na empresa.
Assim, não há elemento mínimo de convicção que permita imaginar pudesse os
impugnantes de alguma forma, terem concorrido para os fatos narrados na fiscalização.
Não perca de vista que não existe nenhuma passagem no auto de infração que aponte a
realização dolosa de atos fraudulentos, principalmente em relação à sócia Evânia
Sanches Marques, que nunca participou da gestão da empresa.
Podemos observar que a inclusão de pessoas físicas no polo passivo do auto de infração
da pessoa jurídica tem por fundamento o simples fato de serem eles sócios da autuada,
gerando a odiosa responsabilidade objetiva.
O simples fato de ser sócio da empresa não autoriza a inclusão no polo passivo do
presente auto de infração, não restando comprovada a mínima relação de causa e efeito
entre as imputações e sua função na empresa.
[...]
Com efeito, a solidariedade passiva é inexistente da impugnante no auto de infração da
pessoa jurídica, pois a acusação fiscal apresenta fatos arrimados em simples
subjetivismos, valendo-se de fundamentação legal imprópria, inadequada e inservível à
sua sustentação, motivo pelo qual deve ser afastada a sujeição passiva apontada das
pessoas físicas. Por conseguinte, não tendo responsabilidade pelo auto de infração da
pessoa jurídica, não há que se falar em soma dos valores, devendo ser considerado
individualmente cada auto de infração, de modo que nenhum deles extrapola o limite
legal para fins de arrolamento de bens.
3.
DOS PEDIDOS
Ante o exposto, considerando os fundamentos fáticos e jurídicos apresentados, a
impugnante requer a Vossa Excelência:
Fl. 751
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.429 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.722286/2019-18

3.1.
seja declarada a nulidade do Auto de Infração
-
Processo
n°
13888¬722.286/2019-43, tendo em vista que houve violação ao princípio do bis in
idem;
3.2.
sejam diminuídas as multas aplicadas, observando-se os princípios
constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade;
3.3.
o julgamento TOTAL OU PARCIALMENTE improcedente do auto de infração
levado a efeito e a conseqüente extinção do crédito tributário constituído;
3.4.
seja afastada a necessidade de arrolamento de bens, na medida em que não foram
preenchidos os requisitos legais para tal desiderato; e
3.5.
sejam unificados os Processos n°s 13888-722.286/2019-18, Processo n°
13888.721.516/2019-13 para julgamento em conjunto.
4.
Além desses pontos destacados, a Impugnante instruiu a sua peça de contestação
com decisões administrativas e judiciais, as quais, segundo seu entendimento,
confirmariam a improcedência da autuação fiscal.
Ao apreciar a impugnação apresenta, a DRJ negou-lhe provimento em decisão
assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2016, 2017
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e as judiciais, à exceção das decisões do Supremo Tribunal
Federal (STF) sobre inconstitucionalidade da legislação e daquelas objeto de Súmula
vinculante não são consideradas normas gerais, razão pela qual seus julgados são
inaproveitáveis em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
NULIDADE. HIPÓTESES.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. OFENSA.
Arguições de ofensa a princípios constitucionais refogem à competência da instância
administrativa, sendo defeso à autoridade administrativa negar a aplicação de lei ou ato
normativo sob este fundamento.
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA.
O exame da legalidade e da constitucionalidade de normas legitimamente inseridas no
ordenamento jurídico nacional compete ao Poder Judiciário, restando inócua e incabível
qualquer discussão, nesse sentido, na esfera administrativa.
AUTUAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. "BIS IN IDEM". INOCORRÊNCIA.
Somente ocorre "bis in idem" quando um mesmo tributo é exigido de um mesmo
contribuinte mais de uma vez.
Fl. 752
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.429 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.722286/2019-18

PRINCÍPIO DA ENTIDADE. DISTINÇÃO ENTRE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA.
Há que se distinguir a pessoa física e a pessoa jurídica da qual o contribuinte é sócio,
dado o Princípio da Entidade que preconiza que a pessoa jurídica é distinta da pessoa
física de seus sócios.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
A
TÍTULO
DE
LUCRO
DISTRIBUÍDO EXCEDENTES AO LUCRO PRESUMIDO.
São tributáveis os rendimentos que excederem ao lucro presumido deduzidos dos
tributos correspondentes, quando a empresa deixar de demonstrar, por meio de
escrituração contábil com observância da lei comercial, que o lucro efetivo foi superior
ao lucro presumido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM SEM
COMPROVAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO.
Caracteriza-se omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais
o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, deixe de comprovar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
TRIBUTAÇÃO POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. LEGITIMIDADE.
É legítima a presunção de rendimentos com base em depósitos bancários, quando o
contribuinte deixa de comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações, uma
vez que evidenciam a percepção de renda omitida, cabendo ao contribuinte refutar tal
presunção, por meio de comprovação hábil e idônea.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO LEGAL.
Estabelecida a presunção legal de omissão de rendimentos, caracterizada por depósitos
de origem não comprovada, o ônus da prova é do contribuinte, cabendo a ele produzir
provas hábeis e irrefutáveis da inocorrência da infração.
ALEGAÇÕES SEM PROVA. INADMISSIBILIDADE.
São inadmissíveis no processo meras alegações desacompanhadas de provas que as
justifiquem, quando necessárias.
JUROS DE MORA. LEGALIDADE. CARÁTER IRRELEVÁVEL.
Os juros de mora incidem sobre o recolhimento em atraso de contribuições sociais,
consoante determinação legal, a qual também determina o seu caráter irrelevável.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa nos moldes da legislação que a
instituiu.
ARROLAMENTO DE BENS E DIREITOS. IMPUGNAÇÃO. APRECIAÇÃO.

Fl. 753
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.429 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.722286/2019-18

Foge da competência das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento
apreciar reclamação do sujeito passivo quanto a arrolamento de bens e direitos realizado
no curso de procedimento fiscal.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado do julgamento em 30/11/2020, apresentou Recurso Voluntário em 02/12/2020 em que
reafirma as teses apresentadas ao julgador a quo, inicialmente realizando uma síntese dos fatos; apresenta tese sobre
a aplicação do princípio do non bis in idem (Tributação sobre a renda da pessoa jurídica e da pessoa física pelo
mesmo fato — Distribuição excessiva de lucros); apresenta teses de que não seria possível a tributação com base em
depósitos bancários e análise de sua contabilidade, feitas, segundo a recorrente, sob meras presunções; afirma que os
valores em questão não se constituiriam de renda tributável por serem meras movimentações financeiras; Indica que
o auto seria nulo por desatender aos requisitos do art. 142 do CTN; trata da não incidência de juros de mora, taxa
Selic; Indica que a multa de mora seria confiscatória e inaplicável; afirma a desnecessidade de arrolamento de bens
pois inexistiria os requisitos legais para a responsabilização dos sócios da pessoa jurídica DVSM.
Ao final requer:
Ante o exposto, considerando os fundamentos fáticos e jurídicos apresentados, a
recorrente requer que seja recebido e provido o presente recurso com o escopo de ser
declarada a nulidade do Auto de Infração - Processo n° 13888-722.286/2019-18 ou,
ainda, sejam diminuídas as multas aplicadas, observando-se os princípios
constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, por ser medida da mais lídima e
genuína justiça.
É o breve relatório.
Voto
Conselheiro Gleison Pimenta Sousa , Relator.
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
PRELIMINARES
Dos efeitos das decisões judiciais, administrativas e doutrina
Em relação às decisões judiciais e administrativas apresentadas, esclareço que
apenas as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo
Tribunal Federal, na sistemática dos recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente,
são de observância obrigatória pelo CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF
(art. 62, §2°):
(...) § 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n°
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela
Portaria MF n° 152, de 2016).
Fl. 754
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.429 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.722286/2019-18

Desse modo, as decisões apresentadas não vinculam o presente julgamento, para
além, são situações jurídicas diversas das encontradas no julgamento ora em análise. Assim, sem
razão a recorrente.
Da alegada violação de normas e princípios constitucionais
No corpo da peça recursal, por diversas vezes, a recorrente faz uso de diversos
princípios constitucionais, como não confisco, devido processo legal, dentre diversos outros.
Neste ponto me filio integralmente aos argumentos adotados pela Autoridade de origem. A
contribuinte utiliza-se de argumentos gerais e abstratos que não devem ser conhecidos por este
conselho, conforme demonstrar-se-á em diversos pontos do presente voto por aplicação da
súmula CARF N. 2. Além disso, a contribuinte, ao invés de comprovar que os fatos geradores
não teriam ocorrido, prefere se valer de argumentos retóricos sem, contudo, se contrapor às
constatações efetivamente realizadas.
Desse modo, acato e transcrevo partes do voto condutor do julgador de origem,
adotando-os também como fundamento para decidir:
A Impugnante, em diferentes pontos da sua peça de contestação, afirma que a
autoridade lançadora teria violado princípios constitucionais ao efetivar o lançamento
tributário contido no auto de infração em análise.
Nesse ponto, insta esclarecer que cabe à autoridade fiscal cumprir a determinação legal,
aplicando o ordenamento vigente às infrações concretamente constatadas, não sendo sua
competência discutir se a norma ou se o ato administrativo, praticado de acordo com a
lei, fere ou não os princípios constitucionais. De acordo com a Constituição Federal, de
05/10/1988, em seus artigos 97 e 102, incumbe exclusivamente ao Poder Judiciário a
apreciação e a decisão de questões referentes à constitucionalidade de lei ou ato
normativo.
As alegações de inconstitucionalidade quanto à aplicação da legislação tributária não
podem ser oponíveis na esfera administrativa, por ultrapassar os limites da sua
competência legal, conforme orientação contida no Parecer Normativo CST n° 329, de
21 de outubro de 1970, que assim está ementado:
Não cabimento da apreciação sobre inconstitucionalidade arguida na esfera
administrativa. Incompetência dos agentes da Administração para apreciação de ato
ministerial.
Nesse contexto, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto da
norma legal e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-
la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou outros
aspectos de sua validade.
Realizados esses esclarecimentos, cabe destacar, ainda, que a autuação fiscal em
comento foi devidamente amparada em Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal
(TDPF) e obedeceu, rigorosamente, aos ditames estabelecidos nos pertinentes atos
normativos, tendo o Impugnante tomado conhecimento do Termo de Início da Ação
Fiscal e de todas as Intimações que lhe foram encaminhadas.
Ao analisar o conteúdo dos autos, fica demonstrado que o Auto de Infração foi lavrado
por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, autoridade competente para fazê-lo e
que os fatos que ensejaram a autuação foram detalhadamente descritos e legalmente
fundamentados, em atendimento às exigências do Decreto n° 70.235, de 1972, que
regulamenta o Processo Administrativo Fiscal (PAF).
Fl. 755
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.429 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.722286/2019-18

Nesse mesmo sentido, verifica-se que o Impugnante não teve, em nenhum momento, o
seu direito à ampla defesa cerceado, pois teve acesso a todos os elementos constantes da
peça de autuação, fundamentada nos dispositivos legais que a regem, assim como gozou
de 30 (trinta) dias, da data da ciência da exigência tributária, para apresentar as suas
impugnações, conforme preceitua o art. 15 do Decreto n° 70.235, de 1972.
Diante do exposto, verifica-se que não devem ser acatadas as alegações do Impugnante
no tocante à violação de normas e princípios constitucionais e legais.
Das nulidades no âmbito do processo administrativo tributário federal
A contribuinte levanta diversos argumentos de nulidade do auto de infração contra
ela lançado, entretanto, analisando o auto de infração impugnado não constatei nenhuma
irregularidade prevista no art. 59, do Decreto n° 70.235, de 1972, o qual determina as hipóteses
de nulidade do auto de infração. Além disso, o auto de infração atende os requisitos do art. 142
do CTN, bem como aos demais preceitos legais, estando, mais uma vez a contribuinte a se valer
de argumentação geral na tentativa de anular o auto de infração.
Nestes termos, transcrevo também por serem reiterativos os argumentos da nobre
recorrente, me filiando as conclusões do nobre relator de origem:
Com relação ao pedido da Impugnante para que o lançamento seja considerado nulo,
insta esclarecer que o processo administrativo tributário é regulado por legislação
específica, no caso o Decreto n° 70.235, de 1972, o qual determina as hipóteses de
nulidade no seu art. 59:
Art. 59. São nulos:
I
- Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II
- Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Deduz-se que, sendo os atos e termos lavrados por autoridade competente e garantido o
direito de defesa, não há que se cogitar de nulidade do auto de infração.
Por outro lado, insta acrescentar que, havendo irregularidades, incorreções ou omissões
diferentes das previstas no art. 59, essas não implicarão nulidade e poderão ser sanadas,
como determina o art. 60 do mesmo Decreto, se o sujeito passivo restar prejudicado:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Também o Decreto n° 70.235, de 1972, preceitua os requisitos formais para a lavratura
do auto de infração:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I
- a qualificação do autuado;
II
- o local, a data e a hora da lavratura;
III
- a descrição do fato;
Fl. 756
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.429 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.722286/2019-18

IV
- a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V
- a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI
- a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula.
No presente caso, observa-se que o Auto de Infração e seus anexos são perfeitamente
compreensíveis, estando devidamente motivados, sendo que todas as formalidades
essenciais relacionadas à sua lavratura foram atendidas.
Nesse contexto, constata-se, também, que foi possível o pleno exercício do direito de
defesa e do contraditório, pois há prova nos autos de que o Impugnante foi regularmente
cientificado do Auto de Infração, tendo acesso a todas as informações necessárias para
elaborar a sua peça de contestação, a qual é a prova da inexistência de prejuízo, eis que
contesta tanto os aspectos formais quanto os materiais.
Dessa forma, no presente caso, tendo sido lavrado o Auto de Infração por autoridade
competente e garantido o mais absoluto direito de defesa, não se encontrando presentes
os pressupostos elencados no art. 59 do Decreto 70.235, de 1972, não há que se falar em
nulidade. Além do mais, como o Auto de Infração está devidamente motivado e
revestido das formalidades essenciais à sua lavratura, não há justificativa nem amparo
legal para prosperar a pretensão do Impugnante no sentido de declarar o procedimento
fiscal passível de nulidade.
Da alegação de nulidade em decorrência de suposto "bis in idem"
Para tal argumento, esclareço que a contribuinte confunde os instituídos o bis in in
idem na seara tributaria ocorre apenas quando o mesmo ente, no caso a união, tributa o mesmo
fato gerados da mesma pessoa física ou jurídica o que não esta presente no caso em análise.
Aqui, o que se constatou foram acréscimos patrimoniais a descoberto e distribuição de lucros
desacobardadas da legislação não havendo que se falar em bis in idem.
Além disso, conforme bem destacado pelo julgado de origem os fatos geradores
estão fartamente demonstrados e a contabilidade das empresas fiscalizadas não tem qualquer
valor de prova.
Para além, a tributação da pessoa jurídica em questão não é objeto da presente
lide, estando em discussão os vultuosos acréscimos patrimoniais verificados do patrimônio da
sua pessoa física. Sem razão a recorrente.
O julgador de origem também esclareceu tais pontos, senão vejamos:
Insta esclarecer, contudo, que o auto de infração aqui analisado não está cobrando
impostos devidos pela pessoa jurídica, pois tais tributos incidem, especificamente, sobre
os resultados e sobre a movimentação de pessoa jurídica. No presente caso, o auto de
infração aborda a existência de crédito tributário devido pela pessoa física em razão do
recebimento de rendimentos tributáveis que não foram submetidos à tributação do
Imposto de Renda Pessoa Física.
Logo, nesse caso concreto, evidencia-se que o denominado "bis in idem" não ocorreu,
tendo em vista que essa situação somente poderia se configurar nos casos em que o
mesmo ente tributante exige tributo do mesmo contribuinte sobre o mesmo fato gerador,
mais de uma vez.
Fl. 757
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-010.429 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.722286/2019-18

Nesse contexto, destaque-se que o auto de infração aborda a análise da atividade
econômico-financeira da pessoa física com repercussão na sua DAA dos anos-
calendário 2016 e 2017 e que tal apuração, em atendimento ao principio contábil da
entidade, não deve se confundir com a apuração realizada na pessoa jurídica do qual a
Impugnante é sócia. Por oportuno, transcreve-se a seguir a Resolução do Conselho
Federal de Contabilidade que trata do assunto:
Resolução CFC n° 750 SEÇÃO I
O PRINCÍPIO DA ENTIDADE
Art. 4° O Princípio da ENTIDADE reconhece o Patrimônio como objeto da
Contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, a necessidade da diferenciação de um
Patrimônio particular no universo dos patrimônios existentes, independentemente de
pertencer a uma pessoa, um conjunto de pessoas, uma sociedade ou instituição de
qualquer natureza ou finalidade, com ou sem fins lucrativos. Por conseqüência, nesta
acepção, o Patrimônio não se confunde com aqueles dos seus sócios ou proprietários, no
caso de sociedade ou instituição.
Segundo o Princípio da Entidade, a pessoa jurídica tem personalidade própria, distinta
da pessoa de cada um de seus sócios. Vale dizer que seus patrimônios não se
confundem. Portanto, não tem repercussão, para fins de contestação ou de justificativa,
a argumentação da Impugnante. Não podem ser confundidas as atividades econômico-
financeiras dos sócios com as da própria empresa.
Diante disso, entende-se que não procede a alegação de que estariam sendo cobrados em
duplicidade os tributos lançados no auto de infração da pessoa física, pois devem ser
verificadas em processo administrativo específico eventuais cobranças indevidas de
tributos de responsabilidade da pessoa jurídica, sendo objeto de postulação específica
por parte daquela sociedade. Sendo assim, a autuação da pessoa jurídica não tem o
condão de modificar a motivação da exigência feita em face da pessoa física.
Por relevante, cabe esclarecer, ainda, que imputação de omissão de rendimentos
recebidos a título de lucro distribuído excedentes ao lucro presumido também foi
motivada pelo fato de a autoridade lançadora ter constatado que a escrituração contábil
apresentada não estava regular e, portanto, não comprovava a regularidade da isenção
pretendida pela contribuinte. Nesse sentido, segue a manifestação da autoridade
lançadora:

[...]
A parcela do lucro ou dividendo que exceder ao valor da base de cálculo do imposto,
diminuída de todos os impostos e contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica,
somente poderá ser distribuída sem a incidência do imposto, desde que a empresa
demonstre, através de escrituração contábil feita com observância da legislação
comercial. [...]

[...]
SM MÉTODO
A escrituração contábil apresentada pela SM Método não constava informações sobre
lucro em excesso que tenha sido distribuído.
SM CURSOS
Fl. 758
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-010.429 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.722286/2019-18

A escrituração contábil apresentada pela SM Cursos foi considerada IMPRESTÁVEL,
de modo que não foi aproveitada para comprovação da distribuição de lucro isento em
excesso ao permitido pela legislação tributária. DVSM
A empresa encontrava-se sob procedimento fiscal para apuração de fatos entre os anos
2014 a 2016, para o ano de 2017 o contribuinte apresentou a escrituração contábil em
cumprimento a exigência formulada em Regular Termo de Intimação.
Como já descrito anteriormente, as escriturações dos anos de 2016 e 2017 foram
consideradas IMPRESTÁVEIS para fins de apuração do lucro, pois não cumpriam os
requisitos mínimos exigidos pela legislação tributária.
Independente das conseqüências da imprestabilidade, as informações de faturamento
foram levadas em consideração na apuração da base de cálculo para fins de distribuição
de lucro: [fl. 498]
Ademais, ao se proceder a consulta ao processo n° 13888.721516/2019-13, relativo à
pessoa jurídica "DVSM Administração de Bens Próprios e Participações Societárias
Ltda.", CNPJ n° 13888.721516/2019-13, verifica-se que já foi realizado o julgamento
de 1a instância administrativa pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Fortaleza/CE, tendo sido decidido, por unanimidade, pela
manutenção do crédito tributário exigido da pessoa jurídica.
Ressalte-se, ainda, que a empresa autuada poderá, a seu exclusivo critério e observado o
prazo legal, impugnar a decisão de 1a instância, por meio de Recurso Voluntário
direcionado ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda
(CARF), no qual poderá ainda discordar do julgamento, ou seja, a cobrança efetuada
junto à empresa, da qual a Impugnante é sócia, ainda não pode ser considerada
definitiva no âmbito administrativo.
Isto posto, revela-se improcedente a alegação de nulidade do procedimento fiscal pela
ocorrência de "bis in idem".
Sem razão a recorrente.
Mérito:
Da omissão de rendimentos recebidos a título de lucro distribuído excedentes
ao lucro presumido
Para os argumentos levantando nesta tese, entendo satisfatórios os
esclarecimentos do voto condutor do órgão de origem que demonstram indubitavelmente a
ocorrência das distribuições de lucro excedentes. Além disso, a própria contribuinte não nega a
ocorrência dos fatos. Trata-se, novamente, de tese reiterativa que não merece prosperar.
Assim, demonstrou o julgador de piso, o qual adoto, na forma regimental, como
fundamento para decidir:
12. A autoridade lançadora imputou à contribuinte omissão de rendimentos recebidos a
título de lucro distribuído excedentes ao lucro presumido, no valor de R$ 1.205.650,79,
conforme demonstrativo de folha 493, abaixo reproduzido:

(...)
12.1. Nesse contexto, a autoridade lançadora detalhou a situação de cada uma das
empresas citadas nesse demonstrativo, conforme exposto a seguir:
Fl. 759
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-010.429 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.722286/2019-18

3.1.1) DAS INFORMAÇÕES DA SM MÉTODO
f... J
Sendo a participação do contribuinte na sociedade na proporção de 50%, a máxima
distribuição deve ocorrer na mesma proporção, exceto quando o contrato social
determinar valores diferentes.

Max. Lucro possível de Distribuição 50% (Total permitido com isenção)
2016 165.171,62
82.585,81
2017 187.710,57
93.855,29
Com os valores acima, o passo seguinte na apuração é a comparação com os valores que
foram transferidos pela empresa na conta bancária mantida em nome do contribuinte e
que foram justificados como "DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS".

DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
50%
(Total
permitido
com
isenção)

Excesso de Distribuição
2016 138.500,00
82.585,81
55.914,19
201l 255.500,00
93.855,29
161.644,71
A parcela do lucro ou dividendo que exceder ao valor da base de cálculo do imposto,
diminuída de todos os impostos e contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica,
somente poderá ser distribuída sem a incidência do imposto, desde que a empresa
demonstre, através de escrituração contábil feita com observância da legislação
comercial. A escrituração contábil apresentada pela SM Método não constava
informações sobre lucro em excesso que tenha sido distribuído.
3.1.2) DAS INFORMAÇÕES DA SM CURSO
A análise da SM Curso é semelhante da SM Método no que tange ao processo de
apuração, ou seja, através de informações contábeis prestadas pela empresa chega-se ao
valor total permitido a ser distribuído a título de lucro com isenção de imposto de renda
pessoa física.
A SM Curso fez a opção pela tributação através do SIMPLES NACIONAL nos termos
da Lei Complementar 123/2006 e a apuração do lucro e sua distribuição é regulada nos
art. 14 e 18.
[...]
Com os valores acima apurados e sendo a proporção na sociedade de 50% para cada
sócio, o quadro abaixo apresenta o valor MÁXIMO que poderia ser distribuído sem
incidência de imposto, exceto no caso de a empresa apresentar a escrituração contábil
onde fique comprovado o lucro maior que o determinado na legislação.

Max. Distribuição de
50% (Total permitido Lucro
com isenção)
2016 92.780,00
46.390,00
2017 61.322,50
30.661,25
Em seguida compara-se com [... ] os valores depositados na conta corrente do sócio que
foram justificados como "DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS".
Fl. 760
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-010.429 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.722286/2019-18

DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 50% (Total permitido com isenção)
Excesso
de Distribuição
2016 418.200,00
46.390,00
371.810,00
2017 110.000,00
30.661,25
79.338,75
A escrituração contábil apresentada pela SM Cursos foi considerada IMPRESTÁVEL,
de modo que não foi aproveitada para comprovação da distribuição de lucro isento em
excesso ao permitido pela legislação tributária.
3.1.3) DAS INFORMAÇÕES DA DVSM
A empresa DVSM, da mesma forma que a SM Método optou pela forma de apuração
através do Lucro Presumido e também atuava na prestação de serviços com aplicação da
alíquota de 32% sobre o faturamento.
A empresa encontrava-se sob procedimento fiscal para apuração de fatos entre os anos
2014 a 2016, para o ano de 2017 o contribuinte apresentou a escrituração contábil em
cumprimento a exigência formulada em Regular Termo de Intimação.
Como já descrito anteriormente, as escriturações dos anos de 2016 e 2017 foram
consideradas IMPRESTÁVEIS para fins de apuração do lucro, pois não cumpriam os
requisitos mínimos exigidos pela legislação tributária.
Independente das conseqüências da imprestabilidade, as informações de faturamento
foram levadas em consideração na apuração da base de cálculo para fins de distribuição
de lucro: [fl. 489]
[... ]
A sociedade é composta de 02 sócios na proporção de 50% para cada, logo a
distribuição dos lucros deve seguir a mesma proporção:

Max. Distribuição de Lucro
50% (Total permitido com isenção)
2016 124.425,94
62.212,97
2017 342.423,71
171.211,86
A escrituração contábil do ano de 2016 foi apresentada pelo contribuinte no curso do
procedimento fiscal, contudo as informações não foram necessárias na presente
apuração, visto que a distribuição de lucros ocorreu dentro dos valores permitidos.
Para o ano de 2017, a escrituração contábil foi considerada IMPRESTÁVEL para fins
de apuração do lucro em função de descumprimento de requisitos essenciais,
notadamente a ausência da movimentação financeira bancária (art. 603, do RIR 2018),
desta forma não há como justificar o excesso de distribuição de lucro.
12.2. A Impugnante, por sua vez, contestou a conclusão da autoridade lançadora,
argumentando que a imputação de omissão de rendimentos era indevida, pois haveria no
caso a ocorrência de "bis in idem", pois estariam sendo cobrados tributos sobre a renda
da pessoa jurídica e da pessoa física pelo mesmo fato - Distribuição excessiva de lucros
ou seja, "pelos mesmos fundamentos, no mesmo período e com base nos mesmos
valores".
12.3. Contudo, tal alegação já foi analisada neste acórdão no item "11"-"Da nulidade
em decorrência de suposto 'bis in idem'", no qual se concluiu pela improcedência da
alegação de nulidade do procedimento fiscal pela ocorrência de "bis in idem".
Fl. 761
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-010.429 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.722286/2019-18

12.4. Nesse contexto, insta reiterar que a omissão de rendimentos imputada à
contribuinte teve como parâmetro os valores recebidos a título de lucro distribuído que
excederam ao lucro presumido, pois a isenção de tais valores não foi devidamente
amparada em uma escrituração contábil regular.
12.5. Contudo, além desse ponto relativo à ocorrência de "bis in idem", a Impugnante
também apresentou as seguintes ponderações:
[...]
Antes de 2017, a sócia Evânia Sanches Marques sequer recebia distribuição de lucros e
nem mesmo pró-labore da empresa DVSM ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS
E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, tendo ocorrido essas transações
financeiras no ano de 2017 em razão da operação criminal da qual seu marido foi alvo.
Em dezembro de 2017, Carlos Eduardo foi surpreendido pela operação do Grupo de
Operações Especiais contra o Crime Organizado - GAECO em sua
residência e em seus endereços comerciais, tendo sido decretada sua prisão preventiva
na ocasião e determinada a busca e apreensão e bloqueio de bens e valores.
Esta operação emanou do Processo n° 0009022-17.2017.8.26.0510- 2a Vara Criminal
da Comarca de Rio Claro (SP). Dessa ação penal de natureza cautelar surgiu o Processo
n° 0012601-70.2017.8.26.0510 - 2a Vara Criminal da Comarca de Rio Claro (SP, que se
trata do processo principal onde Carlos Eduardo foi denunciado e está respondendo.
É importante esclarecer brevemente este histórico, que inclusive deu origem à
fiscalização que gerou o auto de infração vergastado, para demonstrar que antes de 2017
não houve nenhuma distribuição excessiva de lucro e não havia nenhuma participação
da sócia Evânia Sanches Marques.
A sócia da autuada somente efetuou essas transações financeiras em 2017 por conta da
prisão de seu marido, tendo retirado valores da conta bancária da empresa para pagar os
compromissos da família, das empresas e dos advogados criminalistas que estava
defendendo Carlos Eduardo. Somente em razão desse evento que a distribuição de lucro
foi extrapolado no exercício de 2017.
Aliás, os valores recebidos diretamente das empresas Luizzi Indústria e Comércio de
Sofás Ltda e Zitral Agropecuária Ltda somente se deram em razão deste ocorrido.
[...]
Via de regra, cada sócio recebe os lucros em proporção a sua participação no capital
social. Só é permitido um sócio receber lucro desproporcional à sua participação se essa
pratica estiver descrita no capital social.
[.. ]
Até a Receita Federal emitiu solução de consulta (Solução de Consulta Disit 6, n° 46 de
24 de maio de 2010), esclarecendo que estão abrangidos pela isenção os lucros
distribuídos aos sócios de forma desproporcional à sua participação no capital social,
desde que tal distribuição esteja devidamente estipulada pelas partes no contrato social,
em conformidade com a legislação societária.
Esta precisão de distribuição de lucros está prevista na cláusula décima segunda do
contrato social:
[... ]
Fl. 762
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-010.429 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.722286/2019-18

O parágrafo segundo diz que os lucros acumulados poderão ser distribuídos aos sócios
mensalmente, a título de adiantamento de lucros. O parágrafo seguinte traz que os
eventuais adiantamentos de lucros ou distribuição de lucros efetuados durante o
exercício, que excederem a confirmação do lucro apurado no final do exercício, deverão
ser devolvidos à sociedade, pelos sócios, conforme determina a legislação das
sociedades limitadas. Esta devolução e ajuste contábil ainda não foram realizados
porque os bens e valores da autuada e de seus sócios ainda estão bloqueados em razão
dos processos criminais mencionados.
O agente fiscal considerou o contrato social das pessoas jurídicas para limitar a
distribuição de lucro em 50% [...], todavia, não levou em conta a possibilidade de ajuste
contábil em caso de distribuição de lucro em excesso, situação que está expressamente
prevista no contrato social.
[...]
12.6. Estabelecidos os contornos da presente controvérsia, insta apresentar a legislação
tributária que trata do tema, nesse sentido, serão destacados o art. 139, inciso XXIX, do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/199 (Decreto n° 3.000, de 26/03/1999),
vigente à época dos fatos, e o art. 51, § 4°, da Instrução Normativa - IN SRF n° 11, de
21/02/1996:
RIR/1999
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
[... ]
XXIX - os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir
do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com
base no lucro real, presumido ou arbitrado (Lei n. 9.249, de 1995, art. 10).
[...]
IN SRF n° 11, de 1996
Art. 51. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual.
[...]
§ 4°. Inexistindo lucros acumulados ou reservas de lucros em montante suficiente, a
parcela excedente será submetida à tributação nos termos do art. 3° e § 4°, da Lei n.
7.713, de 1988, com base na tabela progressiva a que se refere o art. 3° da
Lei n. 9.250, de 1995
[...]
12.7. Apresentada a legislação tributária sobre o tema, cabe acrescentar que os valores
recebidos sob a rubrica de lucros distribuídos devem ser comprovados por
documentação hábil e idônea que espelhe, de forma clara e precisa, o dimensionamento
das importâncias envolvidas e a entrega desses valores aos sócios.
12.8. Portanto, é crucial ressaltar que a escrituração mantida com observância das
disposições legais somente faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados
caso estejam comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza ou assim
definidos em preceitos legais, de acordo com o que dispõe o art. 923 do RIR/99 (vigente
à época dos fatos): "A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
Fl. 763
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-010.429 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.722286/2019-18

hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei n°
1.598, de 1977, art. 9°, §1°)".
12.9. No caso concreto aqui analisado, verifica-se que a autoridade lançadora, ao
examinar a escrituração contábil que deveria amparar a regularidade da isenção dos
lucros distribuídos à Impugnante, assim se manifestou:
SM MÉTODO
A escrituração contábil apresentada pela SM Método não constava informações sobre
lucro em excesso que tenha sido distribuído.
SM CURSOS
A escrituração contábil apresentada pela SM Cursos foi considerada IMPRESTÁVEL,
de modo que não foi aproveitada para comprovação da distribuição de lucro isento em
excesso ao permitido pela legislação tributária.
DVSM
A empresa encontrava-se sob procedimento fiscal para apuração de fatos entre os anos
2014 a 2016, para o ano de 2017 o contribuinte apresentou a escrituração contábil em
cumprimento a exigência formulada em Regular Termo de Intimação.
Como já descrito anteriormente, as escriturações dos anos de 2016 e 2017 foram
consideradas IMPRESTÁVEIS para fins de apuração do lucro, pois não cumpriam os
requisitos mínimos exigidos pela legislação tributária.
Independente das conseqüências da imprestabilidade, as informações de faturamento
foram levadas em consideração na apuração da base de cálculo para fins de distribuição
de lucro: [fl. 498]
12.10. Cabe esclarecer que não há nos autos qualquer contestação às afirmações
apresentadas acima pela autoridade lançadora e, tampouco, foram apresentados
documentos que teriam o condão de demonstrar que tais afirmações seriam
improcedentes. Diante de tal quadro, verifica-se que não há nos autos qualquer
documento hábil e idôneo que comprove a regularidade da distribuição do lucro que
excedeu ao lucro presumido apurado.
12.11. Logo, observando-se as normas para apuração da base de cálculo do imposto
(lucro presumido) e não tendo sido demonstrado pelas pessoas jurídicas das quais a
Impugnante é sócia, mediante escrituração contábil com observância da legislação
comercial e tributária, que o lucro efetivo é maior do que o apurado pela autoridade
lançadora, evidencia-se que a parcela excedente que foi distribuída à Impugnante deve
ser considerada como rendimento tributável.
12.12. A Impugnante, também, sustentou que há previsão expressa no parágrafo
segundo da cláusula décima segunda do contrato social da pessoa jurídica "DVSM
Administração de Bens Próprios e Participações Societárias Ltda." (fl. 522) para a
distribuição desproporcional dos lucros. Por pertinente, reproduz-se a seguir a citada
cláusula décima segunda:
CLÁ USULA DÉCIMA SEGUNDA - O exercício social terminará no dia 31 de
Dezembro de cada ano, quando serão levantados o balanço patrimonial e o balanço do
resultado econômico, e será efetuada a apuração dos resultados com observância das
disposições legais aplicáveis.
Parágrafo Primeiro - Os lucros ou prejuízos apurados serão distribuídos ou suportados
pelos sócios na proporção de sua participação no capital social.
Fl. 764
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-010.429 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.722286/2019-18

Parágrafo Segundo - Os lucros acumulados e do período poderão ser distribuídos aos
sócios mensalmente, a título de adiantamento de lucros, ou lucros efetivos, desde que
observadas as condições financeiras da sociedade.
Parágrafo Terceiro - Os eventuais adiantamentos de lucros ou distribuição de lucros
efetuados durante o exercício, que excederem a confirmação do lucro apurado no final
do exercício, deverão ser devolvidos à sociedade, pelos sócios, conforme determina a
legislação das sociedades limitadas.
12.13. Analisando-se o inteiro teor da cláusula décima segunda, verifica-se que não é
procedente a afirmação da Impugnante, pois é expressamente estipulado no parágrafo
primeiro que os lucros serão distribuídos na proporção da participação no capital social
de cada sócio. Não há, portanto, autorização no contrato social para distribuição
desproporcional de lucros entre os sócios.
12.14. Ressalte-se, ainda, que o citado parágrafo segundo não traz qualquer autorização
para que ocorra a distribuição desproporcional do lucro. Na verdade, esse parágrafo
autoriza o adiantamento proporcional dos lucros acumulados e do período para posterior
acerto no final do exercício, conforme estabelece a cláusula contida no parágrafo
terceiro.
12.15. Além desse fato, no caso da pessoa jurídica DVSM, a autoridade lançadora
informou "que as escriturações dos anos de 2016 e 2017 foram consideradas
IMPRESTÁVEIS para fins de apuração do lucro, pois não cumpriam os requisitos
mínimos exigidos pela legislação tributária".
12.16. Ante os fatos apresentados, não há como acatar esse argumento apresentado pela
Impugnante.
12.17. Por fim, no tocante à afirmação do Impugnante de que o tumulto em sua vida
pessoal e profissional no ano-calendário 2017 teria sido o responsável pela distribuição
do lucro em excesso, insta esclarecer que questões de ordem particular não têm o
condão de afastar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, destacando-se,
ainda, que a atividade administrativa é vinculada e obrigatória, por força do parágrafo
único do art. 142 do Código Tributário Nacional:
Art. 142 [...]
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
12.18. Ante o exposto, constata-se que deve ser mantida a imputação de omissão de
rendimentos recebidos a título de lucro distribuído excedentes ao lucro presumido.
Para além dos satisfatórios argumentos apresentados pelo julgador de origem,
ressaltam-se as profundas irregularidades constatadas nas contabilidades apresentadas, depósitos
sem comprovação, distribuições sem qualquer registro contábil. Tais irregularidades robustecem
o auto de infração e demonstram a absoluta correção do lançamento efetuado.
Assim, uma vez constatada a ocorrência do fato gerador, correto o lançamento.
Da omissão de rendimentos decorrentes de depósitos bancários de origem
não comprovada
Aqui, entendo não existir qualquer reparo a ser feito na decisão do julgador de
origem. Uma vez não comprovada a origem dos depositos bancários, conforme amplamente
constatado no relatório fiscal correto o lancamento realizado.
Fl. 765
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-010.429 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.722286/2019-18

Trata-se, em verdade, de argumentação reiterativa para a qual faço, logo, assim
como estando este julgador, diante do conjunto probatório verificado nos autos, confortável com
as razões de decidir da primeira instância, passo a adotar, doravante, como meus, aqueles
fundamentos da decisão de piso, de modo que proponho a confirmação e adoção da decisão
recorrida nos pontos transcritos a seguir, com fulcro no § 1.o do art. 50 da Lei n.o 9.784, de 1999,
e no § 3.o do artigo 57 do Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 2015, que instituiu o Regimento
Interno do CARF (RICARF). Ademais, complemento argumentos do julgador de origem quando
entendo pertinente, bem como quando identifico alguma inovação neste recurso voluntário.
13. A autoridade lançadora imputou à contribuinte omissão de rendimentos decorrentes
de depósitos bancários de origem não comprovada, no valor de R$ 87.500,00,
elaborando os demonstrativos de folha 493:
13.1. A Impugnante, por sua vez, contestou tal imputação, apresentando, em síntese, a
seguinte argumentação:
[... ]
Por derradeiro, considerando os argumentos apresentados, podemos concluir com
veemência:
Os depósitos bancários, por eles mesmos, não constituem fato gerador do imposto de
renda por não representarem aquisição de disponibilidade de renda ou proventos de
qualquer natureza;
Nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional, é de competência exclusiva
do agente lançador, identificar a renda consumida, o aumento da riqueza ou benefício
econômico de qualquer ordem. Para tanto, a autoridade lançadora dispõe de uma
gama de recursos processuais, emanados no universo jurídico das provas, para
cumprir suas responsabilidade processuais;
A impugnante é sócia de diversas empresas, como demonstrado acima, sendo inevitável
a circulação de valores oriundos dos faturamentos das pessoas jurídicas, de modo que
a movimentação bancária em apreço não constitui renda tributável pela pessoa física;
e
d) O princípio da verdade material norteia os atos preparatórios do lançamento e
influencia no próprio julgamento das disputas processuais, não sendo suficiente
0
fisco se valer de meras presunções para constituir o crédito tributário com base
em omissão de receitas.
[... ]
13.2. No tocante à legislação que rege a tributação de depósitos bancários
de origem não comprovada, devem ser observadas as prescrições estabelecidas no art.
42 da Lei n° 9.430, de 22/12/1996, transcrito a seguir:
Art.42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
Fl. 766
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-010.429 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.722286/2019-18

§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3°Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
1
- os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II -no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
[Vide Lei n°9.481, de 1997]
13.3. Portanto,
definidos
os
pontos
controversos
do
lançamento
e
apresentada a legislação tributária sobre o tema, observa-se que a Fiscalização, antes da
lavratura do Auto de Infração, enviou diversas intimações à Impugnante a fim de buscar
esclarecimentos acerca da origem dos depósitos ou créditos bancários identificados em
sua conta bancária. No entanto, segundo a autoridade lançadora, a Impugnante, durante
o procedimento de fiscalização, não conseguiu comprovar, com documentação hábil e
idônea, a origem dos depósitos bancários que deram origem a omissão a ela imputada.
13.4. Diante desses fatos, insta reiterar que o lançamento com base em
depósitos ou créditos bancários com origem não comprovada tem respaldo no art. 42 da
Lei n° 9.430, de 1996, antes colacionado. Trata-se, portanto, de uma presunção legal
relativa (admite prova em contrário), que autoriza o lançamento do imposto
correspondente sempre que o titular da conta, regularmente intimado, não
comprovarmediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
sua conta de depósito ou de investimento.
Faz-se necessário, ainda, destacar que o que se tributa, no presente processo, não são os
depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos por eles
representada. Os depósitos bancários são apenas o sinal de exteriorização pelos quais se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transmuta em prova da
omissão de rendimentos quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a
origem dos recursos aplicados em tais depósitos, não o faz satisfatoriamente.
Tal dispositivo legal (Lei n° 9.430, de 1996, art. 42) outorga ao Fisco o seguinte poder:
provando o fato indiciário (depósitos bancários não comprovados), resta demonstrado o
fato jurídico tributário do Imposto de Renda (obtenção de rendimentos). Nesse passo, a
correlação entre depósito bancário e omissão de rendimentos foi instituída pela própria
lei. Portanto, o Fisco não atuou com falta de certeza e de provas seguras, mas
simplesmente de acordo com a presunção legal estabelecida.
É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de depósito
ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar o
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações, esclarecimentos,
com vista à verificação da ocorrência de omissão de rendimentos, cabendo ao
contribuinte a comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações.
Neste diapasão, é de se verificar o conceito de rendimento insculpido no Regulamento
do Imposto de Renda - RIR/1999 - Decreto n° 3.000, de 26/03/1999, vigente à época
dos fatos:
Fl. 767
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2202-010.429 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.722286/2019-18

Art.37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados (Lei n° 5.172, de 1966, art. 43, incisos I e
II, e Lei n° 7.713, de 1988, art. 3°, §1°).
[...]
Art.38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para
a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título (Lei n° 7.713, de 1988, art. 3°, §4°).
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos,
considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo mediante
depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.
13.10. Desse
modo, na forma disposta na legislação tributária acima
colacionada em conjunto com o disposto na Lei n° 9.430, de 1996, as entradas de
recursos em conta bancária, com origem não comprovada, são consideradas
rendimentos omitidos, e os saques são considerados como aplicações ou saída
destes recursos, incapazes de alterar o entendimento de que as entradas na conta
se tratam de renda a ser tributada, cabendo apenas observar as exceções dispostas no
§ 3° do art. 42 da Lei 9.430, de 1996, já transcrito.
Ressalte-se, nesse contexto, que, nos casos de presunção legal relativa, fica invertido o
ônus da prova, pois a autoridade administrativa está dispensada de provar que ao
negócio jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico sujeito à incidência do Imposto de Renda; em tal situação, cabe ao
contribuinte a produção da prova de que o fato presumido não existe, ou seja, de que
não teria ocorrido a omissão de receitas apontada pela fiscalização com base nos
depósitos bancários de origem não comprovada.
Observe-se que, de acordo com o sistema de repartição do ônus probatório adotado pelo
Decreto n° 70.235, de 1972, norma que rege o processo administrativo fiscal, conforme
dispõe seu artigo 16, inciso II, e de acordo com o artigo 373 do Código de Processo
Civil, aplicável à espécie de forma subsidiária, caberia ao Impugnante fazer a prova do
direito ou do fato afirmado na impugnação, o que, não ocorrendo, acarreta a
improcedência da alegação.
13.13. Alegações desprovidas de provas não têm o condão de alterar o ato
administrativo devidamente motivado, pois este goza do atributo de presunção relativa d
legalidade e veracidade, cabendo ao contribuinte a obrigação de comprovar e justificar o
que alega.
13.14. Cumpre
salientar que caberia à interessada, em seu próprio
interesse, acostar aos autos todas as provas de suas alegações, em razão de a legislação
do processo administrativo fiscal determinar que toda a prova documental deve ser
apresentada com a impugnação, conforme disposto no Decreto n° 7.574, de 30 de
setembro de 2011:
Art.57. A impugnação mencionará (Decreto no 70.235, de 1972, art. 16, com a redação
dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o, e pela Lei no 11.196, de 2005, art. 113):
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
Fl. 768
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2202-010.429 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.722286/2019-18

[... ]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
I
- fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
II
- refira-se a fato ou a direito superveniente; ou
III
- destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Sem grifos no original)
13.15. O
princípio do ônus da prova é inerente a todo ordenamento
jurídico, sendo que deve ser obedecido também na esfera administrativa. Assim,
incumbe ao Impugnante apresentar tempestivamente, ou seja, junto com a impugnação,
as provas em direito admitidas, precluindo o direito de fazê-lo em outra ocasião,
ressalvada a impossibilidade por motivo de força maior, quando se refira a fato ou
direito superveniente ou no caso de contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos
aos autos.
13.16. Constata-se,
assim,
que
a
Impugnante
não
comprovou,
com
documentação hábil e idônea, que a imputação a ela imposta pela autoridade lançadora
era decorrente de depósitos bancários de origem comprovada.
13.17. Sendo assim, por falta de produção probatória, não há correções a
serem efetuadas na imputação de omissão de rendimentos decorrentes de depósitos
bancários de origem não comprovada, devendo ser mantido o lançamento tributário
contido no auto de infração.
Acrescento que uma vez constata as gravíssimas irregularidades pela autoridade
lancadora deveria a contribuinte, apresentar robustas provas de que os fatos não ocorreram ou
que o lancamento seria indevido, mas não o faz, ao contrário, tenta justificar as irregularidades e
se apoia em narrativas vagas e não comprovadas documentalmente.
Assim, uma vez comprovadas os depositos a descobertos sem provas de origem,
correto o procedimento fiscal e o correspondente lancamento realizado.
Da aplicação dos juros moratórios (Selic)
Aqui também sem grandes delongas, a utilização da taxa Selic no cálculo dos
juros de mora é matéria pacificada no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
com entendimento plasmado na Súmula CARF no 4:
Súmula CARF No 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais.
Assim, cabível a cobrança dos juros moratórios consubstanciados, atualmente, na
SELIC. Sem razão a recorrente.
Em relação à argumentação da Impugnante de que a aplicação da Taxa SELIC seria
inconstitucional, insta reiterar que cabe à autoridade fiscal cumprir a determinação legal, aplicando o
Fl. 769
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2202-010.429 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.722286/2019-18

ordenamento vigente às infrações concretamente constatadas, não sendo sua competência discutir se a
norma ou se o ato administrativo, praticado de acordo com a lei, fere ou não os princípios constitucionais.
aplicação da súmula CARF n.2
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Logo, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto da norma legal e
ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de
valor acerca da sua constitucionalidade ou outros aspectos de sua validade.
Sem razão a recorrente.
Da aplicação da multa de ofício
A Impugnante argumenta que a multa de ofício aplicada pela autoridade lançadora
é confiscatória, afrontando o artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal. Nessa linha, afirma
que, "os Doutos Julgadores, com o explícito dever de controlar a legalidade do ato
administrativo, observarão o preceito constitucional certamente, anulando ou reduzindo com
arrimo nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade as multas impostas".
Neste ponto, para que se afira a natureza confiscatória da multa, é necessário que
se adentre no mérito da constitucionalidade da mesma, competência alheia à dos órgãos
administrativos de julgamento. Assim, cabível a aplicação da sumula CARF n. 02, uma vez que
este conselho não é competente para avaliar a constitucionalidade da lei tributaria. Desse modo,
uma vez que a Lei prevê a aplicação da multa de oficio é dever da autoridade tributaria realizar a
sua cobrança como o fez, no presente caso.
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Desse modo, estando a multa prevista em lei plenamente vigente correta a sua
imputação. Sem razão a recorrente.
Da falta dos requisitos legais para o arrolamento de bens
Em relação ao inconformismo ao procedimento de arrolamento de bens realizado
pela Autoridade Fiscal não tenho grandes comentário a tecer uma vez que cabe apenas a
aplicação da súmula CARF n. 109, não sendo este conselho competente para se manifestar sobre
controvérsias referentes ao arrolamento de bens, in verbis;
Súmula CARFn° 109
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a arrolamento de bens.(Vinculante, conforme Portaria ME n°
129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Sem razão a recorrente neste ponto.
Fl. 770
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2202-010.429 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.722286/2019-18

Conclusão.
Ante o exposto, voto por em conhecer parcialmente do recurso, exceto com
relação às alegações de inconstitucionalidades e relativas ao arrolamento e, na parte conhecida,
em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa

Fl. 771
DF CARF MF
Original